Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo.
2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora.
3. No caso em deslinde houve indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
4. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.
5. Nos termos do art. 2°, § 2°, do diploma legal referido, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do instrumento negocial, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não sendo suficiente o simples envio.
6. Recurso conhecido e desprovido.